Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736425-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 63829414, por meio da qual a impetrante requer a desistência da presente ação mandamental. Nada a prover eis que, por meio da decisão de ID 63544212, restou INDEFERIDA A INICIAL, com apoio nos artigos 5o, II, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC c/c artigo 226, I, do RITJDFT e, por força do disposto no § 5o, do art. 6o também da Lei 12.016/2009, restou DENEGADA A SEGURANÇA impetrada Certifique-se o trânsito em julgado do aludido "decisum" e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator